Tribunal: TJSP
Processo: 2208304-38.2021.8.26.0000
Classe: Embargos de Declaração Cível / Bancários
Órgão julgador: Francisco Giaquinto
Órgão colegiado: 13a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2022-03-02
Data de publicação: 2022-03-07

Ementa:
*EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – Ação revisional de cláusulas contratuais c.c consignatória (contrato de financiamento de veículo) – Tutela de urgência – Omissão – Ocorrência – Pedido alternativa de depósito integral das prestações pactuadas para afastar a mora não analisado – Depósito do valor integral da prestação do financiamento – Ausência de interesse, por indemonstrada a recusa da

Ementa:
*EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – Ação revisional de cláusulas contratuais c.c consignatória (contrato de financiamento de veículo) – Tutela de urgência – Omissão – Ocorrência – Pedido alternativa de depósito integral das prestações pactuadas para afastar a mora não analisado – Depósito do valor integral da prestação do financiamento – Ausência de interesse, por indemonstrada a recusa da instituição financeira em receber as parcelas no tempo e modo contratados – Precedentes – Agravo de instrumento negado quanto ao tema – Embargos de declaração acolhidos, sem efeito modificativo.*